Tribunal: TJES
Processo: 0005843-51.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005843-51.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: SOORETAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005843-51.2014.8.08.0035

APELANTE:
CLARO S.A.

APELADO:
SOORETAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLARO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
julgou procedente o pedido formulado por
SOORETAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, a fim de:
(i)

declarar a inexistência do débito oriundo de parcelamento de aparelhos e de multa contratual por quebra de contrato;
(ii)
reconhecer a responsabilidade objetiva da apelante pela falha na prestação do serviço de telefonia; e
(iii)
condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais (id. 2345997 – pág. 73 a 75).

Alega a apelante, em síntese, que a r. sentença merece reforma pois:

(i)
a apelada não comprovou suas alegações;
(ii
)
agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelos serviços prestados;
(iii)
não houve dano moral; e subsidiariamente,
(
i
v
)
a indenização a título de danos morais deve ser reduzida (id. 2345998 – pág. 19 a 43).

A apelada, a seu turno, aduziu preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido dada a ausência de dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pediu pelo desprovimento do recurso (id. 2345998 – pág. 51 a 80).

Inicialmente, determinei a intimação da apelante para que recolhesse o preparo recursal em dobro, por não ter juntado o comprovante de pagamento (id. 2497434). Contudo, após a adequada digitalização da fl. 141 dos autos originários, constatei que o comprovante de recolhimento do preparo foi corretamente juntado quando da interposição do recurso (id. 2766775 e 2766777). Assim, concluí que não havia que se falar em deserção (id. 2782220).

Então, oportunizei à apelante que se manifestasse acerca das preliminares trazidas nas contrarrazões (id. 2782220), mas nada disse.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005843-51.2014.8.08.0035

APELANTE:
CLARO S.A.

APELAD
A
:
SOORETAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a apelada, em suas contrarrazões, que o presente recurso não deve ser conhecido porque ausente a
dialeticidade recursal
.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/05/2018, p. 30/05/2018).

Do cotejo entre o decidido na r. sentença e o contido nas razões recursais, vejo que, de fato, uma parte da argumentação formulada pela apelante não guarda a devida dialeticidade, posto que não se presta a impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença.

Isso porque o d. Juízo de origem:
(i)

declarou a inexistência do débito oriundo de parcelamento de aparelhos e de multa contratual por quebra de contrato;
(ii)
reconheceu a responsabilidade objetiva da apelante pela falha na prestação do serviço de telefonia; e
(iii)
condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

De outro lado, pretende a apelante que a r. sentença seja reformada, entre outros argumentos, porque agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelos serviços prestados – matéria evidentemente diversa do objeto da demanda.

Considerando que as demais alegações –
ausência de
prova das alegações,
in
ocorrência
de dano moral e desproporcionalidade do valor da indenização
– dialogam com a r. sentença,
acolho parcialmente a preliminar
a fim de não conhecer do argumento de que a apelante agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelos serviços prestados.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005843-51.2014.8.08.0035

APELANTE:
CLARO S.A.

APELAD
A
:
SOORETAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Nesse ponto, sem maiores delongas, realço que o argumento apresentado pela apelante de que agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelos serviços prestados já não deve ser conhecido por carecer de dialeticidade. Sendo assim, resta
prejudicada
a presente preliminar quanto a esse argumento.

Em contrapartida, entendo que não há que se falar em inovação recursal no que diz respeito às demais teses –
prova das alegações, ocorrência do dano moral
e valor da indenização
–, haja vista que tais matérias foram objeto de apreciação pelo d. Juízo de primeiro grau, inexistindo violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, quanto a essas alegações,
afasto
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005843-51.2014.8.08.0035

APELANTE:
CLARO S.A.

APELAD
A
:
SOORETAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLARO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
julgou procedente o pedido formulado por
SOORETAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, a fim de:
(i)

declarar a inexistência do débito oriundo de parcelamento de aparelhos e de multa contratual por quebra de contrato;
(ii)
reconhecer a responsabilidade objetiva da apelante pela falha na prestação do serviço de telefonia; e
(iii)
condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais (id. 2345997 – pág. 73 a 75).

Alega a apelante, em síntese, que a r. sentença merece reforma pois:

(i)
a apelada não comprovou suas alegações;
(ii
)
agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelos serviços prestados
;
(iii)
não houve dano moral; e subsidiariamente,

(
i
v
)
a indenização a título de danos morais deve ser reduzida

(id. 2345998 – pág. 19 a 43).

A apelada, a seu turno, pediu pelo desprovimento do recurso (id. 2345998 – pág. 51 a 80).

Pois bem.

Considerando que não deve ser conhecida a tese de que a apelante agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelos serviços prestados, passo à análise dos argumentos remanescentes.

Em primeiro lugar, a apelante aduz que a apelada não comprovou suas alegações.

Analisando detidamente os autos, vejo que a apelada instruiu a demanda com cópia:
(i)
da fatura em que consta a cobrança do parcelamento de aparelhos e de multa contratual por quebra de contrato (id. 2345996 – pág. 53 a 55);

e

(ii)
da inclusão do seu nome em cadastro de proteção ao crédito (id. 2345996 – pag. 77 e 101 a 103).

Além disso, duas testemunhas foram ouvidas, tendo ambas declarado que a prestação do serviço de telefonia era defeituosa, com a queda ou silenciamento frequente das chamadas e com problemas no envio de dados (id. 2345997 – Pág. 57 a 59).

Desse modo, restaram devidamente provadas as alegações da apelada trazidas em sua petição inicial.

Superada essa questão, passo ao exame da existência ou não do dano moral, cuja ocorrência foi negada pela apelante em seu recurso.

Nesse ponto, deve ser levado em consideração que, ao ofertar sua contestação (id. 2345996 – pág. 113 a 135), a apelante nada disse sobre os danos morais, cuja ocorrência tornou-se incontroversa, prescindindo da produção de provas, nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 374.
Não dependem de prova os fatos:

[...]

III -
admitidos no processo como
incontroversos
;

Posto isso, não cabia à apelante, em sede de apelação, revisitar o tema da existência dos danos morais, cuja impugnação não foi procedida no momento processual adequado.

Apesar disso, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, que acompanha o entendimento pacífico do c. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 3. - No caso, a prestadora requerida promoveu a
inscrição do nome da empresa requerente em órgão de proteção ao crédito
, porém não comprovou a contratação do serviço do qual se originou a suposta dívida. 4. -
A propósito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, [¿] o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. (AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18-02-2020, DJe 12-03-2020)
. 5. - [...]. 7. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 004180016570, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/04/2022, p. 06/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. [...]. RECURSO DESPROVIDO. [...]
6) Especificamente em relação à inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido que tal conduta gera dano moral
in re ipsa
à empresa, sendo, portanto, desnecessária a demonstração do prejuízo suportado à sua honra objetiva, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, eis que a negativação indevida de seu nome torna pública uma situação de inadimplência que sequer era verdade, constituindo inegável dano à honra objetivam da autora
. [...] 11) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 051090001614, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 10/11/2020, p. 18/12/2020)

Por fim, vejo que o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) arbitrado pelo d. Juízo de origem a título de indenização por danos morais foi proporcional ao dano experimentando e atende ao caráter pedagógico que deve recair sobre a reparação, especialmente se levado em consideração que o contrato de prestação de serviços envolvia aproximadamente
30 (trinta) linhas telefônicas
, consoante os depoimentos prestados na audiência de instrução (id. 2345997 – Pág. 57 a 59).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque já fixados no máximo legal pelo d. Juízo de origem (CPC, art. 85, §§ 2º e 11).

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DEMANDA AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PREJUDICADA QUANTO A UMA ALEGAÇÃO E REJEITADA QUANTO ÀS DEMAIS –
VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PROVA DAS ALEGAÇÕES – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – PONTO INCONTROVERSO – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.
A alegação formulada pela apelante de que agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelos serviços prestados é diversa da matéria objeto da demanda, razão pela qual não merece ser conhecida ante a falta de dialeticidade, restando prejudicada a análise quanto à suposta inovação recursal da tese;

2.
Não há que se falar em inovação recursal no que diz respeito às demais teses levantadas pela apelante –

prova das alegações, ocorrência do dano moral e valor da indenização

–, haja vista que tais matérias foram objeto de apreciação pelo d. Juízo de primeiro grau, inexistindo violação ao duplo grau de jurisdição.

3.
Ao contrário do que afirma a apelante, a apelada comprovou satisfatoriamente o que alegou em sua petição inicial, a partir de prova documental e testemunhal.

4.
A ocorrência dos danos morais restou ponto incontroversa, pois não impugnada na contestação. Apesar disso, cuidando-se de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova. Precedentes.

5
.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo d. Juízo de origem a título de indenização por danos morais foi proporcional ao dano experimentando e atende ao caráter pedagógico que deve recair sobre a reparação, especialmente se levado em consideração que o contrato de prestação de serviços envolvia aproximadamente 30 (trinta) linhas telefônicas, consoante os depoimentos prestados na audiência de instrução.

6
.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.